Tribunal: TJMT
Processo: 1001402-07.2025.8.11.0046
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001402-07.2025.8.11.0046
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ISABEL DE ALMEIDA RAMIRES - CPF: 027.441.462-77 (RECORRENTE), RAISSA CAROLINE BARBOSA CORREA - CPF: 015.555.932-08 (ADVOGADO), S F B CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 22.859.527/0001-09 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DISCUSSÃO SOBRE PARCELAS DA ENTRADA CONTRATUAL. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso inominado e manteve sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, em demanda ajuizada por consumidora contra construtora, na qual se pretende discutir a cobrança de R$ 21.500,00 referente à entrada prevista em contrato de promessa de compra e venda, parcelada em 60 prestações mensais, com impugnação aos critérios de reajuste, juros remuneratórios capitalizados e correção monetária pelo INCC-M.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a controvérsia contratual, embora formalmente delimitada a parcela da entrada contratual, pode ser processada no âmbito do Juizado Especial Cível ou se a necessidade de exame técnico da evolução econômica das prestações caracteriza causa complexa incompatível com o rito sumaríssimo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A petição inicial demonstra que a pretensão não se restringe ao valor nominal da entrada, pois impugna diretamente a forma de correção das 60 parcelas pactuadas, os juros aplicados e os valores alegadamente pagos a maior.

4.

A discussão da abusividade contratual exige examinar cláusula de reajuste anual, incidência de juros remuneratórios capitalizados de 1% ao mês e correção monetária pelo INCC-M, com verificação concreta da metodologia de cálculo adotada durante toda a execução contratual.

5.

A apuração do alegado excesso de cobrança demanda reconstrução da evolução financeira de todas as parcelas, aferição dos índices incidentes e análise técnica especializada, o que afasta a possibilidade de simples cálculo aritmético.

6.

A necessidade de prova pericial contábil torna a causa incompatível com o procedimento dos Juizados Especiais, nos termos do critério de complexidade probatória adotado pelo Enunciado nº 54 do FONAJE.

7.

A jurisprudência das Turmas Recursais reconhece que ações revisionais envolvendo juros, encargos e reconstrução de saldo contratual configuram hipótese de incompetência do Juizado Especial quando dependem de perícia técnica.

8.

A inexistência de argumento novo apto a infirmar os fundamentos da decisão agravada impõe a manutenção integral do pronunciamento monocrático.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A impugnação de parcelas contratuais submetidas a juros remuneratórios, correção monetária e reajustes sucessivos exige análise da evolução integral da obrigação quando o valor discutido não constitui prestação autônoma.

2.

A necessidade de perícia contábil para reconstrução de encargos financeiros caracteriza causa complexa e afasta a competência do Juizado Especial Cível.

3.

A complexidade da causa é aferida pela prova necessária à solução da lide, e não apenas pela delimitação formal do pedido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/95, art. 51, II.

Jurisprudência relevante citada
: FONAJE, Enunciado nº 54; TJMT, N.U. 1010046-71.2025.8.11.0002, 1ª Turma Recursal, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 04.12.2025.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito em razão da complexidade da causa.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que houve erro de premissa fática no julgamento monocrático, ao argumento de que a demanda originária não envolveria revisão integral do contrato firmado entre as partes, mas apenas discussão restrita acerca do valor correspondente à entrada ajustada, defendendo, por isso, a possibilidade de processamento da demanda no âmbito do Juizado Especial Cível.

Todavia, não assiste razão à agravante.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório. Passo ao voto.

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade. No mérito, não merece provimento.

Conforme já assentado na decisão agravada, a simples leitura da petição inicial revela que, embora a autora procure delimitar a controvérsia ao montante de R$ 21.500,00, correspondente a parte da entrada prevista no contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes, referido valor não constitui obrigação autônoma e isolada, mas foi expressamente parcelado em 60 prestações mensais sucessivas, submetidas a critérios contratuais de reajuste, incidência de juros remuneratórios capitalizados e correção monetária pelo INCC-M.

A própria narrativa inaugural é expressa ao consignar que o objeto da ação consiste em discutir “a forma como essas prestações estão sendo corrigidas, os juros que estão sendo aplicados e os valores que a autora acredita ter pagado a mais”, deixando claro que a insurgência não se limita ao valor nominal originalmente pactuado, mas alcança toda a sistemática de evolução econômica das parcelas contratadas.

Verifica-se, ainda, que a autora questiona especificamente a cláusula contratual que prevê reajuste anual, juros remuneratórios capitalizados de 1% ao mês e correção monetária pelo INCC-M, sustentando abusividade na cumulação dos encargos e requerendo recálculo das prestações segundo metodologia diversa daquela adotada pela construtora. Tal pretensão exige necessariamente examinar como cada parcela foi formada, quais índices efetivamente incidiram ao longo da execução contratual, a periodicidade dos reajustes aplicados, eventual capitalização dos juros e a repercussão financeira de cada encargo no saldo devido.

Não se trata, portanto, de mera aferição aritmética simples ou de confronto imediato entre valores documentalmente demonstrados. A controvérsia demanda reconstrução da evolução contratual das sessenta parcelas pactuadas, com verificação técnica da forma de incidência dos encargos financeiros ao longo do período, providência que, por sua natureza, reclama conhecimento contábil especializado.

Embora a agravante insista em afirmar que a discussão recai apenas sobre o pagamento da “entrada” contratual, é justamente a forma de composição e atualização dessa obrigação, que foi parcelada em 60 prestações, que constitui o núcleo da lide.

Tal providência, por sua própria natureza, extrapola a competência do rito dos Juizados Especiais, pois exigem análise técnica especializada, notadamente por meio de prova pericial contábil, incompatível com o procedimento sumaríssimo estabelecido pela Lei nº 9.099/95.

Cumpre destacar que a complexidade da causa, para fins de fixação da competência dos Juizados Especiais, é aferida a partir do objeto da prova necessária à solução da lide, e não propriamente da natureza do direito material discutido, conforme dispõe o Enunciado nº 54 do FONAJE.

A jurisprudência das Turmas Recursais tem reiteradamente reconhecido que ações revisionais de contratos bancários que envolvem apuração de juros, encargos, amortização e reconstrução do saldo devedor configuram causas complexas. Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
AÇÃO

REVISIONAL
DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE JUROS ABUSIVOS E PUBLICIDADE ENGANOSA. AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL NO CASO CONCRETO. COMPLEXIDADE RECONHECIDA.
INCOMPETÊNCIA
DO
JUIZADO
ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto contra decisão, que homologou o projeto de sentença e julgou improcedentes os pedidos formulados em
ação

revisional
de contrato bancário. O recorrente sustenta erro de julgamento, cerceamento de defesa, violação ao dever de informação, onerosidade excessiva dos juros e prática de publicidade enganosa, requerendo a reforma da sentença e a condenação do recorrido ao pagamento das custas e honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a análise da suposta abusividade das taxas de juros e encargos contratuais pode ser realizada com base apenas na documentação apresentada; e (ii) definir se, no caso concreto, a necessidade de perícia contábil afasta a competência do
Juizado
Especial Cível.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A revisão de contratos bancários é, em regra, compatível com o rito dos
Juizados
Especiais, desde que os cálculos possam ser realizados por simples operações aritméticas e a prova seja essencialmente documental.
No caso concreto, contudo, a ausência de planilhas, taxas contratuais e parâmetros de comparação inviabiliza a aferição da alegada abusividade sem a realização de perícia contábil, configurando hipótese de causa complexa.
A necessidade de prova técnica especializada para a correta apuração dos encargos afasta a competência do
Juizado
Especial, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95.
A competência é pressuposto processual de ordem pública, podendo ser declarada de ofício sempre que o rito sumaríssimo se mostrar inadequado à matéria.
Assim, reconhecida a complexidade da causa, impõe-se a extinção do feito sem resolução do mérito, com o consequente prejuízo do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso prejudicado. Processo extinto sem resolução do mérito.
Tese de julgamento:
A competência do
Juizado
Especial Cível subsiste apenas quando a controvérsia pode ser resolvida mediante prova documental simples e cálculos aritméticos.
A necessidade de perícia contábil para apurar a correção dos encargos financeiros caracteriza causa complexa e afasta a competência do
Juizado
.
A declaração de
incompetência
pode ser feita de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, I; Lei nº 9.099/95, arts. 51, II, e 55.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1002620-97.2025.8.11.0037, Rel. Juiz Edson Dias Reis, 2ª Turma Recursal, j. 17.10.2025; TJMT, N.U 1025520-22.2024.8.11.0001, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, 1ª Turma Recursal, j. 14.11.2024; TJMT, N.U 1011836-83.2022.8.11.0006, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, 3ª Turma Recursal, j. 11.10.2024; TJMT, N.U 1011842-90.2022.8.11.0006, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, 3ª Turma Recursal, j. 06.11.2023.
(N.U 1010046-71.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, GABINETE 1. PRIMEIRA TURMA, Julgado em 04/12/2025, Publicado no DJE 05/12/2025).”

Ressalte-se, por fim, que nenhum prejuízo resulta à parte autora, que poderá deduzir integralmente suas pretensões perante o juízo comum.

Não se verifica qualquer fato novo ou argumento capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada, impondo-se a sua manutenção pelos próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática que manteve a sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026